Tribunal: TJDFT
Processo: 0714818-32.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE POR AFERIR A REAL SITUAÇÃO DO AUTOMÓVEL COMPRADO COM USO. AQUISIÇÃO DO BEM NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O autor firmou contrato com a ré inicialmente para aquisição do veículo Pajero TR4, ano 2009/2010, de placa JWD 1556. Inconformado com a descoberta de que se tratava de veículo oriundo de leilão, celebrou novo negócio com a ré, trocando-o pelo veículo pelo Kia Sportage, ano 2009/2010, de placa JID 0193. Na sequência, o autor afirma que o veículo Sportage apresentou vício oculto, o que ter-lhe-ia acarretado despesas com o conserto. Insatisfeito, teria novamente trocado o segundo automóvel, em outra loja, por um Renault Fluence, ano 2011/2012. Relatou pagamento de multas e IPVA que competiam à ré. Requereu indenização por danos material e moral.

2. Na análise dos autos, verifica-se que eventual vício existente no primeiro negócio (envolvendo o veículo Pajero) quanto ao desconhecimento de que era produto de leilão, foi sanado quando da pactuação do segundo negócio. Os vícios ocultos alegadamente apresentados pelo veículo adquirido no segundo negócio (Sportage), além de não terem sido demonstrados, sequer foram indicados com precisão. Tampouco foi comprovada a ausência de itens obrigatórios de segurança, como triângulo e macaco de roda. Ressalte-se que a verificação quanto à presença de tais itens obrigatórios era de fácil constatação pelo autor mediante diligência mínima, razão pela qual não se pode ter isso como vício oculto.

3. Quanto ao pedido de majoração da indenização por danos materiais, conforme bem ressaltado pela sentença, os documentos de ID 12654949, 12654953 e 12654955 não são comprovantes de pagamento, mas, respectivamente, nota de garantia, pedido de peças e orçamento de ordem de serviço. As multas que teriam sido pagas, no valor de R$ 823,46, não foram comprovadas. Assim, somente foi demonstrado o pagamento do IPVA (ID 12654964), cuja restituição foi determinada na sentença recorrida. Ademais, as peças que o autor alegou que teria trocado (pastilhas dianteiras e traseiras, correias e polia, conforme documentos de ID 12654953 e 12654955) constituem peças consideradas como de manutenção normal, por sofrerem desgaste natural, estando expressamente excluídas da garantia de 90 dias ofertada pela ré (ID 12654969).

4. Na compra de veículo usado, cabe à parte adquirente adotar as diligências necessárias para aferir as reais condições do veículo objeto de interesse, visto que o comprador o adquire no estado em que este se encontra. Assim, o adquirente que não adota as devidas cautelas arca com o ônus de sua conduta, visto que lhe era possível submeter o veículo à prévia análise de mecânico de confiança, para aferir a necessidade de troca de peças desgastadas e não cobertas pela garantia. Isso porque é sabido que, quanto mais antigo o carro adquirido, maior a probabilidade de ocorrência de problemas e mais diligência é necessária da parte do adquirente.

5. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houver culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Conforme exposto acima, não foi demonstrada falha na prestação do serviço por parte da ré, mas somente verificado o pagamento indevido de despesa de IPVA pelo recorrente, que era de responsabilidade da ré. Tal fato é insuscetível de ensejar ofensa aos direitos de personalidade, o que torna inafastável a convicção quanto à inocorrência de dano moral, à mingua de demonstração no sentido de que a situação tenha desaguado para a esfera de direitos personalíssimos.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.